Tribunal: TJBA
Processo: 8181797-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181797-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEBER BRITO DOS SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO INTER S.A

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DE REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, na qual se postulou (i) a exclusão de registro em banco de dados do Sistema de Informações de Crédito (SCR), com imposição de multa em caso de descumprimento, e (ii) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 20.000,00. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente apenas para determinar a exclusão do apontamento, deixando de fixar honorários sucumbenciais sob o fundamento de sucumbência mínima do réu. O autor interpôs apelação visando ao arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da procedência parcial dos pedidos formulados, está configurada sucumbência recíproca entre as partes; e (ii) estabelecer se é possível a fixação de honorários advocatícios, inclusive de ofício, quando a sentença deixa de arbitrá-los, mesmo diante da concessão da gratuidade da justiça à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A procedência apenas do pedido de exclusão do registro no SCR, com rejeição do pedido de indenização por danos morais, caracteriza sucumbência recíproca, pois cada parte restou parcialmente vencedora e parcialmente vencida.

4.
A determinação judicial de exclusão de registro em sistema de informações creditícias possui relevante impacto na capacidade de crédito do consumidor, razão pela qual não se configura sucumbência mínima da instituição financeira.

5.
Os honorários advocatícios constituem consectário legal da condenação principal e possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados ou revistos de ofício pelo tribunal, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

6.
Em hipóteses de sucumbência recíproca, devem ser fixados honorários para ambas as partes, com bases de cálculo distintas conforme os pedidos em que cada litigante restou vencido.

7.
Quando o proveito econômico da condenação é inestimável, os honorários podem incidir sobre o valor da causa, enquanto, no pedido rejeitado de indenização por danos morais, a base de cálculo corresponde ao montante pleiteado.

8.
A concessão da gratuidade da justiça não impede a condenação da parte beneficiária ao pagamento de honorários, devendo apenas ser suspensa a exigibilidade da verba enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
A procedência de apenas um dos pedidos formulados na ação, com rejeição de outro de natureza indenizatória, caracteriza sucumbência recíproca quando ambos possuem relevância jurídica equivalente.
2.
Os honorários advocatícios, por constituírem consectário legal da condenação e matéria de ordem pública, podem ser fixados ou revistos de ofício pelo tribunal, sem configuração de
reformatio in pejus
.
3.
A concessão da gratuidade da justiça não impede a condenação do beneficiário ao pagamento de honorários sucumbenciais, devendo apenas ser suspensa a exigibilidade da verba na forma da lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 86, parágrafo único; 85, §§ 2º e 14; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.336.265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.03.2019, DJe 28.03.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.516.427/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.05.2024, DJe 04.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°
8181797-12.2024.8.05.0001
, em que figuram como Recorrente
CLEBER BRITO DOS SANTOS GONCALVES
e Recorrid
o
BANCO INTER S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Ju
stiça
da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,

n
os termos do voto do relator
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

0
7